Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO AUGUSTO MANCINI e ANTÔNIO ANDRÉ DE JESUS SANTANA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a” do CPC). Não sendo hipótese de juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, CPC), mantenho a decisão de ID 56692376, por seus próprios e integrais fundamentos. Os recursos (apelação e o presente agravo interno), serão julgados em conjunto. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora